Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-26.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702380-26.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZANGELA ROCHA BELEM APELADO: PRIMAVIA VEICULOS LTDA, JOSE CARLOS DOURADO DE AZEVEDO JUNIOR, CLAUDIA LILIANA GONTIJO TORRES SILVEIRA, MARCIO GERALDO ANDRADE SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ELIZÂNGELA ROCHA BELEM em face da sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento (Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais) ajuizada em face de PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA e outros, julgou improcedentes os pedidos. Em sede de contrarrazões (ID 18178664), os réus JOSÉ CARLOS DOURADO DE AZEVEDO JÚNIOR e PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA suscitaram a preliminar de perda do objeto do recurso, tendo em vista a transferência e quitação dos débitos pelo novo proprietário. Por fim, suscitaram novamente a tese de ilegitimidade passiva das partes recorridas. Assim, intime-se a autora apelante para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca das preliminares suscitadas pelos apelados em sede de contrarrazões ao recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator